Tribunal: STF
Processo: Rcl 48414
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda. ajuizada contra decisão proferida em fase executória em Reclamação Trabalhista, proferida pela 5ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, pela que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF nº 324/DF, no RE nº 958.254/MG (Tema 725 TG) e no RE nº 611.503/SP (Tema 360 RG) .
    Narra a reclamante que, nos autos da ação trabalhista nº 0001690-60.2011.5.03.0005, foi demandada em litisconsórcio com Tim Celular S.A. por Poliane da Silva Oliveira, a qual objetivou “reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (TIM CELULAR), em virtude da suposta terceirização ilícita.” 
    Discorre que, negado provimento ao recurso ordinário interposto contra sentença, na qual se reconheceu a ilicitude da terceirização, foi interposto recurso de revista e agravo de instrumento, os quais tiveram seus seguimentos negados.
    Relata, ainda, que:
    “Iniciada a fase de liquidação, foram opostos embargos à execução, pugnando pela inexigibilidade do título executivo judicial. Diante de tal decisão, foi interposto os recursos inerentes. 
    Contudo, data vênia, o entendimento, esposado, na r. decisão proferida, não restou de acordo com o entendimento da Suprema Corte, no que tange a licitude da terceirização.”    
    Afirma que, por fim, 
    “em virtude da repercussão geral reconhecida, têm-se a aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário.
    Assim, tendo em vista o descumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, justifica-se o cabimento da presente Reclamação Constitucional, conforme traduz o artigo 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal da Republica/88.”
    Articula com o art. 93, IX, da CF, para arguir que “o Douto Desembargador Relator, deixou de demonstrar a fundamentação do seu convencimento, violando desta forma, a de defesa das partes e o princípio do devido processo legal”.
    Requer o deferimento do pedido liminar “para que seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito.”. No mérito, a confirmação da providência.
    É o relatório. Decido.
    Após o julgamento da matéria constitucional na Suprema Corte pela sistemática da repercussão geral, exige-se o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional, a teor da jurisprudência do STF e do art. 988, § 5º, II, do CPC.
    No caso, a reclamação foi protocolada no STF em 12/7/21, encontrando-se ainda pendente de análise agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento da decisão de admissibilidade de recurso de revista, conforme verificado no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.
    Impossível falar-se em esgotamento dos meios recursais para acesso ao STF pela via da reclamatória, o que ocorre somente em sede de agravo contra decisão da origem que nega seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral.
    Registro, ainda, que não se desconhece o teor da tese fixada no representativo da controvérsia do Tema 360 da Repercussão Geral, concernente à inexigibilidade de título judicial fundado em norma ou interpretação de norma em sentido contrário ao entendimento já firmado pelo STF.
    Essa tese, entretanto, não atrai para o STF competência para atuar, originariamente, em sede reclamatória, como instância rescisória de todo e qualquer pronunciamento judicial, sob pena de se subverter não apenas a competência originária do STF – a qual está fixada, em numerus clausus, no art. 102, I, da CF/88 (v.g. Pet nº 1.738/MG-AgR, DJ de 1º/9/99) e no § 3º do 103-A (incluído pela EC nº 45/04) –, como também a sistemática da repercussão geral – que tem por consequência esgotar a cognição do STF sobre a matéria constitucional, recomendando os processos fundados em idêntica controvérsia aos órgãos jurisdicionais ordinários, que têm a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. O acesso ao STF na via reclamatória só ocorre depois de esgotados os meios recursais de reforma, conforme reiterada jurisprudência da Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 40.646-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/3/21).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aponta-se como ato reclamado, no presente processo, Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual foi impugnado por intermédio de Recurso Especial. Atualmente, o processo encontra-se concluso aguardando análise do recurso de Agravo Interno no AREsp, interposto perante o STJ. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl nº 45.161-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/3/21).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente